Tribunal: TJSP
Processo: 2201147-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INCIDÊNCIA DA TAXA PREVISTA NO ART. 4o, III, DA LEI ESTADUAL N. 11608/2003 – PAGAMENTO A CARGO DO EXECUTADO – JURISPRUDÊNCIA DESTA CÂMARA.
Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201147-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante WT-
EMPRESARIAL PARQUE CASTELLO BRANCO, é agravado JOSÉ KALIL
NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201147-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2201147-48.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): WT Empresarial Parque Castello Branco
AGRAVADA(O)(S): José Kalil Neto
COMARCA: Barueri 5a Vara Cível
Voto n.o 35177
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
HOMOLOGAÇÃO DE
ACORDO
E
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO

INCIDÊNCIA DA TAXA PREVISTA NO ART. 4o, III, DA
LEI ESTADUAL N. 11608/2003
PAGAMENTO A
CARGO DO EXECUTADO JURISPRUDÊNCIA DESTA
CÂMARA.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
129 e 133, que têm o seguinte teor:
“Vistos. Homologo o acordo firmado pelas partes às fls. 127/128, e, nos
termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, suspendo a presente
execução. Nos termos do acordo, expeça-se o mandado de levantamento
em favor do executado. Caso o depósito tenha sido realizado a partir de
01/03/2017, nos termos dos comunicados conjuntos 474/2017, 2047/2018 e
2205/2018, deverá o advogado da parte executada juntar o formulário
disponível
em
"http://www.tjsp.jus.br/Download/Formularios/FormularioMLE.docx"
previamente preenchido. Após, aguarde-se em cartório o cumprimento da
avença ou eventual denúncia de descumprimento, que deverá ser
informado nos autos pela parte exequente oportunamente, ficando, ainda,
advertida a parte exequente de que eventual informação da satisfação da
execução deverá vir acompanhada do comprovante do recolhimento das
custas de 1%(um por cento) ao Estado, nos termos do art. 4o, III, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201147-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Estadual de Custas(11.608/2003), sob pena de inscrição na Dívida Ativa.
Decorrido o prazo do acordo, sem denúncia de descumprimento, o silêncio
será entendido como aquiescência com a extinção do art. 924, II, do
CPC/15. Intime-se e C.”
“Vistos. Fls. 131/132: recebo os embargos de declaração porque
tempestivos, mas deixo de acolhê-los por entender que não há na decisão
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, havendo tão somente
o inconformismo com a decisão atacada. É que a parte exequente sabe ou
deveria saber que ao impingir execução à sentença era seu mister incluir
no cálculo de liquidação do julgado tanto as custas como as despesas
processuais, de sorte que se não o fez não cabe ao Juízo o ônus de iniciar
procedimento de cobrança de tais despesas à parte sucumbente. Assim,
fica, pois, mantida a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Intime-se.”
Sustenta a agravante que o ônus relativo ao pagamento da taxa de
satisfação da execução é do agravado, porquanto decorre do princípio da causalidade,
ou seja, foi o recorrido quem deu causa ao processo, tanto que firmou acordo
reconhecendo o débito. Requer a reforma da decisão.
Recurso preparado e tempestivo.
É o relatório.
Há razão no pleito da agravante. A taxa judiciária prevista no artigo
4o, inciso III, da Lei Estadual no 11.608/2003 é devida ao ser satisfeita a execução,
hipótese que se apresenta diante da extinção por homologação de acordo celebrado
entre as partes, no qual o executado reconheceu a obrigação de efetuar o pagamento
do débito.
Assim, ainda que não tenha sido incluída a referida taxa em planilha
de cálculo da exequente, esta é devida assim que ocorre o fato gerador, isto é, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201147-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
satisfação da execução, sendo sujeito passivo tributário o executado, conforme já
julgou esta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
- CUMPRIMENTO INTEGRAL DE ACORDO CELEBRADO E
HOMOLOGADO
-NECESSIDADE
DA
APLICAÇÃO
DA
LEI
ESTADUAL No 11.608/03 - TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA PELO
EXECUTADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO-
DECISÃO MANTIDA. Agravo de Instrumento improvido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento2128045-95.2017.8.26.0000; Rel. Jayme
Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j. 09/11/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Composição
amigável entre as partes. Homologação e cumprimento integral do
acordo. Incidência da taxa judiciária em razão da satisfação da execução.
Inteligência do art. 4o, III, da Lei no 11.608/03. Ausência de atos
executórios. Irrelevância. Precedentes desta C. Câmara. Recurso
desprovido.”

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2190944-
95.2018.8.26.0000; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a
Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/10/2018; Data de Registro: 02/10/2018).
A decisão, portanto, é reformada para determinar que seja o agravado
intimado a efetuar o pagamento da referida taxa.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator